Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000229-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (REU), Ivan Enrique Fonseca Pastene (INTERESSADO), Carlos Andres Romero Cruz (INTERESSADO), SIDNALDO TEIXEIRA HENRIQUE - CPF: 632.481.071-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRES ROMERO CRUZ (PACIENTE), IVAN ENRIQUE FONSECA PASTENE (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTRANGEIROS EM SITUAÇÃO DE RUA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA FIXA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva pela suposta prática de furto qualificado, nos termos do artigo 155, §1o e §4o, I e IV, do Código Penal. A defesa sustenta que a medida cautelar foi decretada com fundamento exclusivo na ausência de residência fixa e que o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, pleiteando a revogação da custódia ou a aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea e se a ausência de residência fixa não pode ser utilizada como justificativa exclusiva para sua decretação; e (ii) estabelecer se a aplicação do princípio da insignificância seria cabível, tendo em vista o valor reduzido dos bens subtraídos e a ausência de violência no delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade dos agentes, a possibilidade de reiteração delitiva e a ausência de vínculo dos pacientes com o distrito da culpa, especialmente por serem estrangeiros, um deles em situação irregular no país.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a condição de estrangeiro sem comprovação de residência fixa pode ser elemento idôneo para justificar a prisão preventiva, dada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e evitar o risco de evasão.

A aplicação do princípio da insignificância não se mostra viável, pois, além do valor dos bens furtados ser relevante para a vítima, o delito foi cometido com duas qualificadoras e uma causa de aumento, o que afasta a mínima ofensividade da conduta e inviabiliza a desconsideração da tipicidade penal.

O habeas corpus não é meio adequado para análise aprofundada de provas ou discussão sobre a pena e o regime aplicáveis em eventual condenação, sendo incabível a concessão da ordem para esse fim.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se revela inadequada, pois a ausência de vínculos dos pacientes com a localidade dificulta sua fiscalização e há risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

A ausência de residência fixa e o risco de evasão são elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva quando conjugados com outros fatores que evidenciam a necessidade da custódia cautelar e na existência de risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A aplicação do princípio da insignificância exige a verificação cumulativa de requisitos que não se fazem presentes quando há qualificadoras no crime de furto e impacto significativo para a vítima.

O habeas corpus não é meio adequado para análise aprofundada de provas ou para discutir regime de pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §1o e §4o, I e IV; CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 79.918; STJ, HC 560.805/SP; TJMS, HC 1404941-08.2017.8.12.0000.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000229-86.2025.8.11.0000

PACIENTES: Ivan Enrique Fonseca Pastene e Carlos Andres Romero Cruz

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

IMPETRADO: Juízo da 2a vara da comarca de Comodoro/MT

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Do Estado De Mato Grosso, em favor de
Ivan Enrique Fonseca Pastene e Carlos Andres Romero Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a vara da comarca de Comodoro/MT (Id. 261856252) nos autos de prisão em flagrante n. 1000025-98.2025.8.11.0046.

Colhe-se da presente impetração que os pacientes
foram presos em flagrante em 6/1/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, I e IV do Código Penal Brasileiro e tiveram a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em razão dos pacientes não possuírem residência fixa, nos termos do art. 312 e art. 313, I, do CPP
, conforme se infere da decisão prolatada nos autos do processo

supra (Id 261861765).

A parte impetrante sustenta que a prisão preventiva se fundamentou na ausência de residência fixa dos pacientes, que são pessoas estrangeiras em situação de rua. Alega, ainda, que o crime foi cometido sem violência, envolvendo objetos de reduzido valor, o que possibilitaria a aplicação do princípio da insignificância.

Defende que a eventual condenação não resultaria em pena privativa de liberdade em regime fechado, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva seria desproporcional. Além disso, alega que a decisão que decretou a preventiva carece de fundamentação concreta, restringindo-se a uma resposta punitiva antecipada.

Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, para a imediata soltura dos pacientes, sem imposição de medidas cautelares, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão, com a confirmação da ordem ao final do julgamento.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 262138277).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (id. 262973259).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
, conforme se extrai do parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça (Id. 264093264), assim sumariado:

“Sumário: Habeas Corpus – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Argumenta que o fato de os pacientes serem estrangeiros não serve de elemento idôneo capaz de manter a prisão preventiva – Improcedência – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública – A ausência de vínculo com o distrito da culpa recomenda a manutenção do decreto constritivo – Segregação cautelar fundamentada – Almeja ainda a aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025